Tribunal: TJSP
Processo: 1003944-43.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de declaração de união estável com pleito cumulado de restituição de valores e retificação de assento de óbito. Sentença de improcedência. Arguição de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Descabimento. Provas produzidas nos autos suficientes para o desate da lide. Incontroversa a existência de união estável entre a requerida e o genitor da

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de declaração de união estável com pleito cumulado de restituição de valores e retificação de assento de óbito. Sentença de improcedência. Arguição de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Descabimento. Provas produzidas nos autos suficientes para o desate da lide. Incontroversa a existência de união estável entre a requerida e o genitor da autora na data do óbito deste. Recurso desprovido.